Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDIMENTO JÁ SENTENCIADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ. ARTIGO 286, II, DO CPC. INAPLICÁVEL. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Segundo as regras processuais e entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula no 33 do STJ).
2. No caso, o ajuizamento da segunda ação de alimentos ocorreu após a extinção com resolução do mérito e o trânsito em julgado da primeira ação, o que evidencia a inocorrência de conexão a justificar a prevenção por modificação de competência. Desse modo, também é inaplicável o artigo 286, II, do CPC.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.